Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001600-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA – DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL.
APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
:
PRELIMINARES
: 1)
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – AUTARQUIA NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – BENEFÍCIO MANTIDO – 3) OPOSIÇÃO AO VALOR DADO À CAUSA – PEDIDOS GENÉRICOS E

SENDO IMPOSSIBILITADO DE IMEDIATA MENSURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– VALOR DA CAUSA PODE SER ESTIMADO E SIMBÓLICO -
PRELIMINARES REJEITADAS
.
MÉRITO
: ATO DE APOSENTADORIA REVOGADO APÓS JÁ TER SIDO HOMOLOGADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – REVOGAÇÃO OCASIONADA PELA ALTERAÇÃO NO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NOVO POSICIONAMENTO DISTINGUE
ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL E ATIVIDADE PRESTADA ÀS FORÇAS ARMADAS – DESCONSIDEROU A AVERBAÇÃO DE MAIS DE QUATORZE ANOS NAS FORÇAS ARMADAS – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - EC 103/2019 DETERMINA O APROVEITAMENTO DO TEMPO DE ATIVIDADE MILITAR NAS FORÇAS ARMADAS COMO ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL –
APELAÇÃO DO AUTOR:

DANO MATERIAL
–

INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AOS SALÁRIOS RECEBIDOS EM ATIVIDADE, POIS O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NÃO OCORREU DE FORMA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE -
DIREITO APENAS AO ABONO PERMANÊNCIA – POR TER RETORNADO À ATIVIDADE, QUANDO JÁ ALCANÇADOS TODOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Na impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, i
ncumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação, quando houver formulação de pedido genérico e diante da impossibilidade de imediata mensuração do
quantum debeatur
.

In casu,
o Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Contas do Estado analisaram e reconheceram que o tempo de serviço nas forças armadas poderia ser considerado como atividade estritamente policial, concedendo ao autor (delegado da polícia civil) a aposentadoria por tempo de serviço, visto que havia preenchido o requisito legal de

20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Após, quatro anos do servidor na inatividade, o ato da aposentadoria foi anulado pela administração pública sem que houvesse qualquer alteração no cenário normativo a reger a concessão de aposentadoria especial por tempo de serviço deferida ao autor, sendo realizada apenas em razão da modificação de entendimento no âmbito da administração pública ao entender que a atividade estritamente policial difere do serviço prestado às Forças Armadas.

O ato da administração viola o princípio da segurança jurídica, o qual veda a aplicação a fatos pretéritos de nova interpretação da norma jurídica.

A EC 103/2019, no §1o do art. 5o, determina o aproveitamento do tempo de atividade militar nas Forças Armadas, bem como na polícia militar, no corpo de bombeiro militar e ainda nas carreiras de agente penitenciário (polícia penal) e agente socioeducativo, como atividade estritamente policial.

O pedido do autor para que seja materialmente indenizado no valor equivalente aos salários recebidos em atividade, pois manteve exercendo sua função sendo obrigado pelo Estado, não deve prosperar, pois continuou a receber seu subsídio, não obtendo qualquer prejuízo.

Mostra-se correta a sentença que concedeu, sob a forma de indenização, apenas o abono permanência em razão do retorno indevido à atividade, já tendo direito à aposentadoria especial.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, por CLAUDIO VICTOR FREESZ, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Restabelecimento de Aposentadoria, ajuizada por CLAUDIO VICTOR FREESZ

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para:

a)

Declarar a nulidade do Ato Administrativo n. 16.692/2017, que tornou sem efeito o Ato Governamental n. 6.393/2012 e determinou imediato restabelecimento da aposentadoria de Claudio Victor Freesz.

b)

Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização equivalente aos valores da contribuição previdenciária mensal recolhida pelo autor, da data de retorno indevido à atividade, por força do Ato Administrativo n. 16.692/2017, até a efetiva inatividade por força da presente decisão.

O
Estado de Mato de Grosso
, nas suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.

Argui que o valor atribuído pelo autor à causa está totalmente divorciado do proveito econômico pretendido.

Afirma que o autor não tem direito ao benefício a assistência judiciária gratuita.

No mérito, aduz que o Delegado de Polícia terá o benefício da aposentadoria especial, necessariamente, quando desempenha atividade estritamente policial por 20 anos, conforme prevê o art. 1o, inciso II, “a”, da LC n.o 51/85 e art. 2o, da LC estadual n.o 401/2010.

Frisa que o benefício é uma exceção à regra geral de aposentadoria dos servidores públicos, não se pode ampliar o texto legal para abarcar equiparação com funções distintas. Desse modo, salienta que não se pode averbar, para efeitos de aposentadoria especial, o tempo do serviço prestado pelo autor junto às Forças Armadas, que é substancialmente diversa de atividade da carreira policial.

Acresce que
está correto o ato administrativo, que cancelou a aposentadoria especial ao autor, em virtude deste, ainda, não possuir 20 (vinte) anos de atividade estritamente policial, requisito essencial para concessão do benefício, pois, possui, apenas, 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias como delegado de polícia do Estado de Mato Grosso.

Verbera que,
na remota hipótese de não provimento do recurso, a condenação do apelado ao pagamento das contribuições previdenciárias deve ser mantida, pois se configuraria enriquecimento sem causa em detrimento de todo Regime Próprio de Previdência Social, já que ele usufruiria de benefício sem a correspondente fonte de custeio, o que é expressamente defeso, nos termos do Art. 195, §5o da CF.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas e no mérito a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

O
autor Claudio Victor Freesz
, nas razões do apelo, diz que o ato administrativo que cancelou sua aposentadoria e determinou o retorno para a atividade, quando já preenchidos os requisitos para aposentação, gera direito a indenização no equivalente ao valor dos salários trabalhados e não do benefício do abono permanência,
face que a permanência do recorrente não fora de forma voluntaria e sim obrigatória pelo Estado recorrido que desaposentou o recorrente.

Assim, requer o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões de ID

75359485 e o autor Claudio Victor Freesz de ID

75359488.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

76428969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

* RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminar de
Ilegitimidade Passiva

O Estado de Mato Grosso discorre que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria, portanto, deve a autarquia figurar no polo passivo.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação e pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos passaram a se destinar ao fundo do MTPREV por força de lei.

2 - A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.
(N.U 1032004-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Nesse contexto, a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo.

Com essas considerações, rechaço a preliminar.

Revogação da Assistência Judiciária Gratuita

O Estado de Mato Grosso/Apelante ofertou impugnação à contestação, alegando que o autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois só no mês de maio de 2020 o Autor auferiu uma renda de aproximadamente R$ 30.186,57 (trinta mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Tal valor, após os descontos legais, corresponde à quantia líquida de R$ 20.555,80 (vinte mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

É cediço que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3o, da aludida legislação,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê a obrigação do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo, para tanto, a condição de miserabilidade.

Nos autos, infere-se do processado que para análise do pedido de gratuidade formulado na inicial, o d. Juízo ponderou os documentos anexados pelo Autor/Apelado e deferiu o benefício.

Nos termos do art. 100 do CPC, após
deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso
.

Todavia, compete ao Impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão.

Destaco a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em pedido contraposto.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

O processo n. 1022761-27.2020.8.11.0001, foi extinto sem resolução de mérito, no qual foi homologado o pedido de desistência, por essa razão é impossível reconhecer a litispendência. [...]
(N.U 1021404-12.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

O Impugnante, ora Apelante, para fazer prova em contrário no intuito de derrubar a presunção
juris tantum
de pobreza do Autor, trouxe apenas o holerite do mês de maio.

Ora, a norma legal não dispõe de regras que definam um teto salarial ou bens patrimoniais para que deixe de se deferir o benefício.

A mera indicação de função pública que indica salários elevados, não afasta a incapacidade de arcar com os custos do processo, assim como a existência de bens, tendo em vista que as custas são pagas em dinheiro, e não em patrimônio.

Competia ao Estado de Mato Grosso demonstrar a liquidez do salário do autor, as despesas mensais e mais as custas judiciais poderiam ser suportadas pelo autor sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que é descabida a adoção de critério objetivo para a aferição da hipossuficiência, vez que esta deve ser verificada caso a caso, de forma que o juiz não fica adstrito ao montante da renda mensal, bruta ou líquida, para fins de indeferimento da gratuidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. BAIXO VALOR DA CAUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Descabimento da aferição da hipossuficiência financeira do requerente da gratuidade da justiça com base no critério objetivo da renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Julgados desta Corte
. 2. Caso concreto em que o juízo de origem ponderou a renda mensal do requerente e o baixo valor da causa, para concluir pelo indeferimento da gratuidade da justiça. 3. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à pretensão de inversão do julgado, pois a análise da alegada hipossuficiência financeira demandaria reexame de provas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1468339/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016) [grifei]

Assim, à míngua de outras informações que mostrem sinais externos de riqueza, tem-se que as provas colacionadas aos autos são suficientes para manutenção do benefício da justiça gratuita.

Impugnação do Valor da Causa

O Estado de Mato Grosso ressalta que nos termos dos artigos 292, incisos II, V e VI, do CPC/15, o valor da causa na ação que tiver por objeto a modificação de ato jurídico, seria o valor do ato e nas ações indenizatórias, o valor pretendido e quando houver cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma de todos eles.

Desse modo, sustenta que o autor atribuiu à causa tão somente o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais, quantia essa totalmente divorciada do proveito econômico pretendido.

O artigo 292, inciso III, do CPC determina que “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico” o valor da causa será o valor do ato ou o de sua parte controvertida, enquanto que o VI determina que “na ação em que há cumulação de pedidos” o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

Todavia,
in casu,
como o pedido é genérico é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
de que a formulação de pedido genérico é admitida, na impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur, como soem ser aqueles decorrentes de complexos cálculos contábeis, hipótese em que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO GENÉRICO.

1. Aponta a embargante possível equívoco do aresto embargado, eis que todos os pedidos formulados na ação principal são ilíquidos e dependem de perícia, arbitramento ou liquidação.

2. A existência de omissão no acórdão embargado conduz ao acolhimento da pretensão.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, a formulação de pedido genérico é admitida, na impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur, como soem ser aqueles decorrentes de complexos cálculos contábeis, hipótese em que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial interposto pela embargada e negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1401737/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019)

Desse modo, é possível uma estimativa do valor da causa ante a impossibilidade de imediata ponderação do efetivo conteúdo econômico decorrente da procedência da presente ação que dependem, necessariamente, de apuração em
liquidação
de
sentença,
por trazer discussão que envolve a anulação de ato administrativo e fixação de base de cálculo de indenização do período que supostamente deveria ter sido aposentado o autor.

Nesses termos, não prospera o pedido de impugnação ao valor da causa.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que CLÁUDIO VICTOR FREESZ ajuizou Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Restabelecimento de Aposentadoria em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em suma, que é delegado da polícia civil do Estado de Mato Grosso, possui averbado tempo de contribuição prestado ao Comando da Aeronáutica (período de 03/02/1985 a 26/07/1999, totalizando 14 anos, 05 meses e 26 dias), considerado incialmente para concessão de sua aposentadoria voluntária por tempo de serviço, obtida em 05/03/2012 (Ato no 6.393/2012).

Todavia, o requerido determinou o cancelamento da sua aposentadoria, por meio de regular processo administrativo, por entender que a averbação relativa ao tempo de serviço prestado às Forças Armadas não poderia ser computada como atividade estritamente policial.

Desse modo, requereu que o Estado de Mato Grosso seja condenado à obrigação de fazer consistente no restabelecimento de sua aposentadoria, bem como, em caso de procedência, à indenização com base nos salários do período ou dos valores a serem recolhidos à Previdência, pelos dias trabalhados desde que tornou sem efeito o ato de sua aposentadoria.

Diante da análise dos documentos colacionados aos autos
, vislumbra-se que em 05 de março de 2012, após averbado o tempo de contribuição adquirido nas forças armadas, o autor requereu, ao Secretário de Estado de Administração, a aposentadoria especial por tempo de contribuição (ID 75358480 - Pág. 7).

O parecer da Auditoria Geral do Estado foi pelo provimento da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (ID 75358480 - Pág. 31).

O ato de aposentadoria foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID75358480 - Págs. 33-34), sessão de 3 a 7 de junho de 2013.

Porém, em 23 de agosto de 2016, a Gerência de Concessão de Previdência solicitou a revisão do benefício concedido ao autor.

Em 22/03/2017, após o trâmite administrativo a aposentadoria foi tornada sem efeito, determinado o retorno do autor as atividades funcionais, por entender que o período de labor nas forças armadas não pode ser considerado como atividade estritamente policial, nos termos da Lei Complementar n. 401/2010.

Pois bem.

O tempo de serviço de Delegado de Polícia é regido, para fins de aposentadoria, pela legislação vigente, qual seja, a LC 51/1985, a saber:

Art. 1o O servidor público policial será aposentado:

(...)

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.

Nesse mesmo sentido dispõe a legislação estadual, através da LC 401/2010:

Art. 1o Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4o, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado atividade de risco.

Art. 2o O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

É cediço que o ato de aposentadoria é uma ação administrativa complexa e minuciosa, que só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas do Estado.

In casu
, a aposentação do Autor foi devidamente analisada pelos Conselheiros do Tribunal de Contas (ID75358480 - Págs. 33-34).

Inobstante a administração pública possa rever e anular atos administrativos eivados de irregularidades, nos termos da Súmula 473 do STF; nota-se que a anulação do ato adveio da suposta necessidade de verificação de eventuais irregularidades no ato de concessão.

Todavia, como bem destacou o Magistrado de primeiro grau, entre o ato de concessão da aposentadoria, no ano de 2012 (que repito foi homologado em 2013 pelo TCE) até o ato de anulação do mesmo benefício, em 2017,
não sobreveio qualquer alteração no cenário normativo a reger a concessão de aposentadoria especial por tempo de serviço deferida ao autor
, de modo ser evidente que o motivo da anulação foi uma modificação no âmbito da administração pública do que se entende como atividade estritamente policial e se o tempo de serviço prestado às Forças Armadas estaria ou não dentre tais atividades.

Convém destacar que no processo administrativo de aposentadoria o Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Contas do Estado analisaram esses requisitos e reconheceu que o tempo de serviço nas forças armadas poderia ser considerado como atividade estritamente policial.

Desse modo, a anulação partiu-se de um novo entendimento da administração pública, com base no posicionamento de alguma jurisprudência que veio a se firmar após a concessão da aposentadoria no sentido da distinção entre atividade estritamente policial e atividade prestada às Forças Armadas.

Tal ato da administração viola o princípio da segurança jurídica, que veda a aplicação a fatos pretéritos de nova interpretação da norma jurídica.

Nesse ponto, a fim de evitar tautologia, transcrevo excertos pertinentes da sentença recorrida que bem definiu a questão:

Penso, contudo, não ser possível a aplicação retroativa de novos entendimentos firmados administrativamente, como fundamento para anulação de ato de aposentadoria porquanto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo n. 928, segundo a teoria dos motivos determinantes, "a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada" (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).

E, ainda, a incidência do princípio da confiança no tocante à Administração Pública, “o qual se reporta à necessidade de manutenção de atos administrativos, ainda que se qualifiquem como antijurídicos (o que não é o caso em exame), desde que verificada a expectativa legítima, por parte do administrado, de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa. Princípio que corporifica, na essência, a boa-fé e a segurança jurídica. (REsp 1.229.501/SP, Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016).

Não bastasse,

hodiernamente, tendo em vista a força normativa da Constituição Federal, não mais é possível a interpretação segundo a qual o tempo de serviço prestado às Forças Armadas não se qualifica como atividade estritamente policial.

Isso porque, a EC 103/2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias, ampliou a competência privativa da União para legislar sobre as matérias relativas às Forças de Segurança Militares (XXI, art. 22 da CF), inclusive no que diz respeito à inatividade e pensão militar.

Nesse contexto, introduziu-se no §1o do art. 5o da EC 103/2019 a regra que determina o aproveitamento do tempo de atividade militar nas Forças Armadas, bem como na polícia militar, no corpo de bombeiro militar e ainda nas carreiras de agente penitenciário (polícia penal) e agente socioeducativo, como atividade estritamente policial.

Art. 5o.

(...)

§
1o
Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial
, para os fins do inciso II do art. 1o da Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985,
o tempo de atividade militar nas Forças Armadas
, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo.

Diante dos fatos retratados, onde se observa a ausência de fundamento jurídico válido na atualidade para anulação do ato administrativo de concessão de aposentadoria, com base na legalidade, porquanto enquadrada a atividade prestada às Forças Armadas como atividade estritamente policial pelo §1o do art. 5o da EC 103/2019, não subsiste qualquer razão jurídica para a anulação da aposentadoria do autor, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

* RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

No tocante ao dano material,
em que o autor pede para que seja indenizado no valor equivalente aos salários recebidos em atividade, visto que o exercício da sua função não ocorreu de forma voluntária e sim obrigado pelo Estado, não há como prosperar.

O autor continuou a receber seu subsídio, não obtendo qualquer prejuízo; porém, conceder a indenização valor equivalente aos salários recebidos em atividade acarretará prejuízos ao Estado e enriquecimento ilícito do autor, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Desse modo, mostra-se correta a sentença que concedeu, sob a forma de indenização, apenas o abono permanência em razão do retorno indevido à atividade até a data do efetivo regresso à inatividade por conta da presente decisão.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022